Tribunal: TJPA
Processo: 0005067-95.2019.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005067-95.2019.8.14.0136

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

APELADO: VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA, ESTADO DO PARÁ, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, ALESSANDRO AUGUSTO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. LEILÃO DE VEÍCULOS. COMPRA DE UMA MOTOCICLETA PELO AUTOR. DEMORA NA REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que condenou o Município ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais em decorrência da demora injustificada para adotar as providências necessárias à regularização de veículo adquirido em leilão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o valor arbitrado para os danos morais deve ser reduzido, considerando as circunstâncias do caso, a proporcionalidade, e o aspecto pedagógico da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador deve arbitrar o valor dos danos morais sopesando a gravidade do dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias concretas, a capacidade econômica do agente e a função pedagógica da indenização.

4. A demora do Município de Canaã dos Carajás em regularizar a documentação das motocicletas adquiridas em leilão causou ao autor frustração e aflição, violando seu direito de personalidade.

5. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado em primeira instância deve ser reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais), de modo a evitar o enriquecimento ilícito do autor, sem desconsiderar o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada.

Teses de julgamento:

1.
O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade do dano, o bem jurídico lesado e a capacidade econômica do agente, de modo a evitar enriquecimento ilícito da parte lesada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo Município de Canaã dos Carajás contra sentença que
julgou procedente
o pleito autoral, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais em decorrência da demora injustificada para adotar as providências necessárias à regularização de veículo adquirido em leilão.

Em suas razões (Id n. 12638912), o apelante defende a necessidade de reforma da sentença para fins de redução do
quantum
indenizatório em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assevera que, embora o veículo não estivesse com condições documentais de circulação, o apelado dele estava usufruindo, portanto, o valor fixado se demonstra desproporcional ao dano sofrido.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (Id n. 12638919).

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito, conforme art. 178, do CPC e Recomendação n. 34/2016, do CNMP (Id n. 18327181).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de apelação por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a adequação do
quantum
indenizatório fixado pelo juízo de origem diante do dano causado.

Em relação aos danos morais, incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão, o apelado realizou a compra de 01 (uma) motocicleta (Yamaha T115 Crypton, cor vermelha, ano 2012/2012, placa OCA - 8494, lote 55), no leilão nº 001/2018 promovido pelo SETTRAN do Município de Canaã dos Carajás, entretanto, ocorrera ofensa ao direito de possuir as documentações das cinco motocicletas, pois o ente municipal demorou demasiadamente para realizar a desvinculação dos débitos.

Dessa forma, comprovada a frustração e aflição do apelado em não ter o seu direito garantido dada a demora injustificável e falha na prestação de serviços do próprio Município de Canaã dos Carajás.

Para fixação do
quantum
indenizatório deve o magistrado analisar a capacidade do agente e arbitrar uma quantia que não resulte em enriquecimento ilícito. No caso, o valor fixado pelo juízo de origem se mostra excessivo e fora dos parâmetros adotados por esta Corte de Justiça em casos similares.

Diante disso, reformo a decisão e aplico o valor indenizatório em danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Canaã dos Carajás retificando o
quantum
indenizatório em danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 810/STF.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2025